Tribunal: STF
Processo: RHC 214638
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Elielton Aparecida da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 685.886/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    O impetrante sustenta, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, em razão de o paciente ter sido tolhido de prestar depoimento em seu interrogatório, pois, no momento da audiência de instrução, encontrava-se em mau estado de saúde.



    Argumenta que teria havido violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e da autodefesa. 



    Nesse sentido, aduz



    “No caso vertente, é importante que se diga, esse direito foi totalmente vilipendiado, pois o péssimo estado de saúde de ELIELTON no dia de seu interrogatório foi utilizado em seu desfavor e reconhecido como exercício ao silêncio, impedindo, privando-o de esclarecer como se deram os complexos fatos ou, até mesmo, que confessasse os crimes pelos quais estava sendo acusado, fato que fatalmente impactaria na fixação de sua pena-base.



    (...)



    Seja como for, é evidente que o RECORRENTE não quis exercer o seu direito ao silêncio. Pelo contrário, queria falar, apenas não tinha condições para tanto. E disse isso expressamente. 



    Não por outro motivo, a defesa de ELIELTON requereu a redesignação do ato, que poderia, inclusive, ser feito no dia seguinte, sem causar qualquer prejuízo. Porém, arbitrariamente, o pleito foi indeferido, as condições de saúde do RECORRENTE foram interpretadas como exercício ao silêncio e ele, sem poder esclarecer a dinâmica dos fatos e se defender das gravíssimas imputações, acabou condenado a mais de 100 anos de prisão.”



    Em razão desses fatos, alega a defesa a nulidade da ação penal, considerando a ausência de interrogatório do acusado.



    Aduz que o acórdão recorrido, ao manter o entendimento do Tribunal local, agiu em “violação ao princípio da autodefesa (art. 5º, inciso LV, da Constituição da República). ”



    Requereu o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade absoluta da ação penal.



    O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. ROUBOS MAJORADOS. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. INTERROGATÓRIO DO RÉU. DIREITO AO SILÊNCIO. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Para o julgamento, por esta Corte Superior, de agravo regimental em matéria penal, não cabe intimação da defesa acerca da data em que será realizada a respectiva sessão de julgamento, nem haverá, em regra, sustentação oral. 



    3. Hipótese em que o acusado, perante a autoridade policial, valeu-se do direito constitucional de permanecer em silêncio. Posteriormente, em juízo, também não apresentou sua versão sobre os fatos, levando a magistrada fazer constar no termo de audiência que o acusado fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio, dando sequência aos trabalhos. Apesar de ter se recusado a prestar informações sobre a empreitada criminosa, respondeu normalmente às demais perguntas formuladas pela magistrada, alheias ao fato, em evidente demonstração de que fez uso de seu direito de permanecer em silêncio. 



    4. Embora devidamente explanado pelas instâncias antecedentes todo o ocorrido no momento do interrogatório do acusado, a defesa insiste em afirmar que "os fatos não se deram da forma descrita", pretendendo a declaração da nulidade do interrogatório do réu com o intuito de desfazer a condenação do paciente por crimes extremamente graves - dispostos nos arts. 157, §§ 1.º e 3.º, l.ª parte, do Código Penal, por sete vezes; art. 157, § 3.º, 2.ª parte, do Código Penal, por duas vezes; art. 157, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal, por sete vezes; art. 157, § 2.º, incisos I, II, e V, do Código Penal, uma vez; art. 148, § 1.º, inciso IV, do Código Penal, por três vezes -, em ação penal julgada há mais de 10 anos, sob o pretexto de que o réu não tinha condições de se manifestar na audiência de seu interrogatório em razão do seu estado de saúde momentâneo, sendo que havia optado por permanecer em silêncio na fase pré-processual e, em juízo, logrou responder apenas as perguntas não atinentes aos fatos delitivos. 



    5. Agravo regimental desprovido. ” (e.Doc 56)



    O entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, não configura constrangimento ilegal flagrante, abuso de poder ou teratologia.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, o voto condutor do acordão emanado do Superior Tribunal de Justiça:



     



    “Conforme registrado na decisão agravada, o acusado Elielton Aparecido da Silva, perante a autoridade policial, valeu-se do direito constitucional de permanecer em silêncio. Posteriormente, em juízo, também não apresentou sua versão sobre os fatos. Segundo consta, diante da alegação de que o réu apresentava desconforto físico no momento da audiência, a magistrada providenciou o imediato atendimento médico do paciente, em homenagem ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 



    Após ter sido submetido à avaliação médica, Elielton foi medicado e liberado para participar da audiência, recusando-se, todavia, e mais uma vez, a prestar informações sobre o ocorrido, levando a magistrada fazer constar no termo de audiência que Elielton fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio, dando sequência aos trabalhos. 



    Consta que o paciente, com efeito, embora tenha se recusado a prestar informações sobre a empreitada criminosa, respondeu normalmente as demais perguntas formuladas pela magistrada, alheias ao fato, em evidente demonstração de que fez uso de seu direito de permanecer em silêncio. 



    Embora devidamente explanado pelas instâncias antecedentes todo o ocorrido no momento do interrogatório do acusado, a defesa teima em afirmar que "os fatos não se deram da forma descrita" (e-STJ, fl. 886), pretendendo insistentemente, como relata o próprio agravante, a declaração da nulidade do interrogatório do réu com o intuito de desfazer a condenação do paciente por crimes extremamente graves - dispostos nos arts. 157, §§ 1.º e 3.º, l.ª parte, do Código Penal, por sete vezes; art. 157, § 3.º, 2.ª parte, do Código Penal, por duas vezes; art. 157, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal, por sete vezes; art. 157, § 2.º, incisos I, II, e V, do Código Penal, uma vez; art. 148, § 1.º, inciso IV, do Código Penal, por três vezes - sob a alegação de que o réu não tinha condições de se manifestar na audiência de seu interrogatório em razão do seu estado de saúde momentâneo, sendo que havia optado por permanecer em silêncio na fase pré-processual e logrou responder apenas as perguntas não atinentes aos fatos delitivos. ” (e.Doc 57, fl. 7 -grifos nossos)



    Conforme se depreende do trecho do voto acima transcrito, a magistrada ofereceu oportunidade para que o paciente prestasse informações.



    Logo, conclui-se que o alegado cerceamento de defesa não encontra respaldo nos autos, pois o impetrante não logrou demonstrar eventual prejuízo causado ao paciente, de modo a justificar a concessão da ordem. 



    A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que, em se tratando de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. RHC nº 120.571/RS, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 31/3/14).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 97.413/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/12/09, RHC nº 118.862/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/2/14, HC nº 120.655/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber DJe de 1º/8/14.



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consignou que as instâncias de origem, soberanas na análise das provas dos autos, assentaram que o paciente fez uso de seu direito ao silêncio, sendo afastado o aventado cerceamento de defesa. 



    Para divergir desse entendimento, seria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Nessas hipóteses, consoante pacífica jurisprudência da Corte, 



    “chegar à conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (RHC nº 109.979, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/10/14).



    Ausente, pois, constrangimento ilegal flagrante, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente